Tribunal: STF
Processo: HC 187619
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Edmar Soares da Silva em favor de Warlei Anderson Santos do Nascimento, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 588.058/MS.
    O paciente foi condenado à pena de 09 (nove) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de militares peculato (art. 303 do CPM) e falsidade ideológica (art. 312 do CPM). Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau negou o direito de o paciente recorrer em liberdade (evento 6, fls. 33/41).
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que indeferiu a liminar (evento 5). 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu liminarmente o HC 588.058/MS (evento 8).
    No presente writ, o Impetrante alega excesso de prazo na prisão preventiva, custodiado o paciente desde 26.9.2019. Aponta a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Sustenta a possibilidade de concessão de liberdade provisória ao paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual ‘não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em writ requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 
    Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias. No caso, verifica-se que o decisum apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular, notadamente se considerado o que foi enfatizado pelo Desembargador Relator (e-STJ fls. 81-86): 
    [...] De início, registra-se que o Paciente Warlei Anderson Santos do Nascimento, em 26 de outubro de 2019, deduziu pretensão de liberdade provisória por meio do habeas corpus n.º 1413380-37.2019.8.12.0000. 
    Naquele remédio heróico, o impetrante deduziu as seguintes pretensões: a) possibilidade do Paciente ser inocente, b) inexiste os requisitos que fundamentem a prisão preventiva, c) possui condições pessoais favoráveis, tais como, primariedade, emprego, residência fixa e ficha funcional irrepreensível, e d) não ostenta quaisquer das hipóteses situadas nos artigos 254 e 255 do Código de Processo Penal Militar. 
    O aludido habeas corpus restou julgado por esta e. 1ª Câmara Criminal. 
    [...]
    Ato contínuo, em 23 de dezembro de 2019, o advogado Edmar Soares da Silva interpôs o segundo Habeas Corpus em favor do Paciente Warlei Anderson Santos do Nascimento (HC n.º 1416136-19.2019.8.12.0000), objetivando a revogação da prisão preventiva, alegando as seguintes matérias, a saber: a) o Paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, nunca ter sido punido e possuir somente elogios, ter recebido o certificado de Policial Militar, ter recebido Moção Honrosa do Poder Legislativo em Sidrolândia, ter recebido a Moção por ato de bravura da Mesa da Câmara Municipal de Sidrolândia e a comunidade de Sidrolândia reconhecer os relevantes serviços prestados, através de abaixo-assinados, b) inexistir elementos probatórios em relação aos crimes de falsidade ideológica e peculato, c) inexistir os requisitos autorizadores para a prisão preventiva, e d) excesso de prazo para o fim da instrução criminal. 
    O segundo HC, citado acima, foi julgado por esta egrégia 1ª Câmara Criminal, que, por unanimidade, conheceu parcialmente do remédio heróico e, na parte conhecida, foi denegada a ordem.
    [...] 
    Marcha adiante, impetrou-se o terceiro HC (autos n. 1403097-18.2020.8.12.0000), alegando-se que o Paciente Warlei Anderson Santos do Nascimento está sofrendo constrangimento ilegal em função de: a) estar preso preventivamente há mais de 180 (cento e oitenta) dias, b) possuir condições pessoais favoráveis, tais como, primariedade, bons antecedentes, profissão lícita, endereço fixo e família constituída, c) preencher todos os requisitos previstos na Resolução 62/2020 do CNJ, para ser posto imediatamente em liberdade, d) estar ausentes os requisitos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva, e e) haver perigo no presídio militar em relação à contaminação do COVID19. 
    O terceiro HC foi julgado por esta egrégia 1ª Câmara Criminal, que, por unanimidade, conheceu parcialmente do remédio heróico e, na parte conhecida, foi denegada a ordem. 
    [...] 
    Feita essa digressão, induvidoso que este quarto remédio heróico deve ser conhecido apenas na matéria atinente à possibilidade de recorrer em liberdade. Em Juízo prévio de cognição primária, não se vislumbra ilegalidade ou teratologia no tópico da sentença que manteve a prisão preventiva, haja vista que o Paciente, ao longo da instrução processual penal, manteve-se segregado a bem da ordem pública. Seria ilógico, portanto, a revogação da prisão cautelar após a sentença condenatória de 09 anos de reclusão, se ainda subsistem os vetores para a permanência da prisão preventiva. 
    Assim, relega-se a questão da liberdade provisória e das medidas cautelares diversas, para o mérito do presente habeas corpus. 
    Dessa forma, sem prejuízo do pronunciamento de mérito a ser proferido no momento oportuno, indefere-se a liminar pleiteada. 
    Oficie-se à Autoridade apontada como Coatora solicitando as informações de praxe, no prazo legal. 
    Após, com ou sem a vinda das informações, encaminhe-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para sua manifestação de estilo. 
    Por fim, nova conclusão. 
    Intimem-se. Cumpra-se.
    De todo modo, convém ponderar que o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. 
    Ora, ‘a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade’ (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019).
    Assim, não se verifica ilegalidade manifesta na decisão que justifique uma avaliação antecipada pelo Superior Tribunal de Justiça, com a superação do mencionado enunciado sumular da Suprema Corte. Entendo que as questões em exame necessitam de averiguação mais profunda pelo Tribunal de origem, que deverá apreciar a argumentação da impetração e as provas juntadas ao mandamus no momento adequado. 
    Ante o exposto, com base no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o pedido. Intimem-se”.
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual indeferira liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 
    Ao rejeitar o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos autorizadores da imediata soltura do Paciente, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 
    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento, novo writ, desta feita neste Supremo Tribunal Federal. Constato, pois, não esgotada a jurisdição da Corte Superior, na medida em que o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ, e não o resultado de julgamento colegiado. 
    Cumpriria à Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter aviado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado do STJ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural. 
    Por outro lado, a razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. Na espécie, não configurado o alegado excesso de prazo, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para processo sem dilações indevidas, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais). 
    Ademais, o tema do excesso de prazo no processo criminal está usualmente associado ao período anterior à prolação da sentença, a qual, no caso, foi exarada em 25.5.2020.
    Prolatada a sentença, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que não há mais falar em excesso de prazo (HC 115.763/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 04.8.2014; HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012; HC 104.227/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.6.2011; HC 97.548/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 27.8.2009; HC 86.630/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 07.12.2006).
    É com base nesse entendimento que toda a construção doutrinária e jurisprudencial sobre o excesso de prazo diz respeito à demora para o julgamento em primeiro grau de jurisdição, e não para o julgamento dos recursos contra a sentença condenatória.
    Não há melhores parâmetros normativos para definir quando a demora no julgamento de um recurso se torna arbitrária.
    Por outro lado, entendo que o Supremo Tribunal Federal, salvo casos teratológicos de demora no julgamento de recursos, não deve interferir nessa questão, por política judiciária.
    Anoto, por fim, que, nada colhe o alegado excesso de prazo para formação da culpa, porquanto inexistente ‘situação anômala que compromete a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora